Tribunal: STF
Processo: AI 427533
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-08-02
Data de publicação: 2004-08-02

Ementa:
EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Recurso. Mandado de segurança.
Indeferimento da inicial. Apelação. Processamento. Citação da pessoa
 jurídica legitimada passiva ad causam, para contra-arrazoar.
Desnecessidade. Não ocorrência de coisa julgada material nem
preclusão em relação a ela. Inteligência e constitucionalidade do
art. 296, § único, do Código de Processo Civil, com a redação da Lei
 nº 8.952/94. Interpretação conforme à Constituição (art. 5º, LIV e
LV). Agravo improvido. Votos vencidos. A decisão que julga apelação
processada nos termos do art. 296, § único, do Código de Processo
Civil, com a redação da Lei nº 8.952, de 13 de dezembro de 1994, não
 gera coisa julgada material nem preclusão em relação ao réu, cuja
citação é desnecessária para contra-arrazoar o recurso